Tribunal: TJDFT
Processo: 0736716-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. ART. 921, III, CPC. CABIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.

1. Não se conhece de pedidos formulados de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A ausência de bens a garantir o crédito exequendo implica suspensão do processo, com base no art. 921, III, do CPC.

3. A observância das medidas atípicas que constam no art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante apreciação do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.